Tribunal: TJES
Processo: 0000120-63.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000120-63.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE DE ABREU PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA
QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM DO RÉU.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos.
2.
No que concerne à fração a ser aplicada referente à causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é possível a utilização do disposto no artigo 42, da mesma lei, isto é, considerar a quantidade e a variedade de drogas apreendidas para modular a fração da causa de diminuição em apreço, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, como ocorrido na hipótese.
3
.
Somam-se à variedade das drogas apreendidas com o réu os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante, que foram enfáticos em afirmar que o réu era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas local, inclusive ostentando várias passagens pela polícia pela prática desse delito, de modo que se apresenta adequada a adoção da fração redutora mínima quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Kaique de Abreu Passos
, inconformado com a r.
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Itapemirim
(fls.
142/145v
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/05, narra, em resumo, o
s seguintes fatos
:

“
(...) no dia 10 de fevereiro de 2023, por volta das 19h:20min, na localidade de Graúna, neste Município, o denunciado
KAIQUE DE ABREU PASSOS
, de forma livre, consciente e voluntária, mantinha sob sua guarda, para fins de venda no varejo substância entorpecente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

C
onforme apurado, policiais militares realizavam patrulhamento tático móvel a bordo da RP 4944 e RP 4288, quando foram informados por meio de denúncia anônima que um indivíduo estava comercializando drogas próximo a uma curva de acesso à subida das “casas populares”.

À vista destes fatos, os policiais se dirigiram ao local do fato, onde, avistaram o indivíduo, o ora denunciado, com uma sacola em suas mãos que, ao perceber a presença da viatura policial, dispensou-a junto a vegetação e empreendeu fuga, invadindo uma residência que estava com a porta aberta.

De tal modo, foi franqueada a entrada dos policiais no interior da residência, sendo visualizado por eles o denunciado arremessando para debaixo do sofá 02 (dois) pinos de cocaína. Na ocasião também foram encontrados com ele a quantia de 271,00 (duzentos e setenta e um reais) em espécie.

Ato contínuo, o denunciado passou a resistir a prisão, entrando em luta corporal com os policiais, tentando, inclusive, pegar a arma de fogo do CB Judson, pelo que houve a necessidade do uso progressivo de força para contê-lo, conforme auto de resistência de fl.17.

Em seguida, os policiais localizaram a sacola dispensada pelo denunciado na vegetação, contendo em seu interior 12 (doze) pedras de "crack", 17 (dezessete) pinos de cocaína e 04 (quatro) buchas de "maconha”.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
33, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
04
(
quatro
) anos e
02
(
dois
) meses
de reclusão
,
e pagamento de

500
(
quinhentos
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
aberto
.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
155/160v
, a defesa requer a absolvição do recorrente
,

ao fundamento de
insuficiência
de provas para a condenação
e, subsidiariamente, o redimensionamento da fração
redutora
aplicada
quanto
ao tráfico privilegiado para o seu grau máximo
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do
Boletim Unificado de fl
s
.
11/15, do Auto de Resistência de fl. 22, do Auto de Apreensão de fls.
28/29, do
Auto de Constatação
Provisório

de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
30
,
do Laudo de Exame Químico de fl
s
.
13
6
/137
,
que atestam a apreensão de diversas porções de entorpecentes, totalizando
19 pinos
de cocaína,
12 pedras
de crack
e

05 buchas
de maconha.

Quanto à
autoria
do crime,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
,
sobre a qual passarei a dissertar.

Em minuciosa análise
a
o caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem
do denunciado
narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o Policial Militar Judson do Nascimento Silva, às fls. 16/18, assim prestou depoimento:

“
(...)
Que ratifica as informações fornecidas no histórico da ocorrência "diante de denúncia de um colaborador anônimo (resguardado o sigilo da fonte consoante a Carta Magna no seu artigo 5
º
) a despeito de um indivíduo de camisa do Brasil, de bermuda vermelha, estaria realizando a mercância de drogas na localidade de Graúna, Itapemirim, mais precisamente nas casinhas populares. As viaturas do K9 (RP4944 e RP4288), em patrulhamento tático móvel, prosseguiu até a localidade supracitada, que ao realizar a curva da estrada de acesso à subida das casas populares, visualizou um indivíduo com as características passadas na denúncia, que o mesmo percebendo a presença das guarnições, de imediato dispensou uma sacolinha junto a vegetação
lateral da pista, e empreendeu fuga correndo subindo um morro de acesso as casas populares. Os militares efetuaram o acompanhamento a pé, dando ordem de parada e o mesmo desobedeceu a ordem legal invadindo uma residência que estava com a porta aberta, e no momento a senhora Paloma Silva Félix (RG 4.557.1170) moradora da residência supracitada estava com seus três filhos na sala, saiu muito assustada informando que um indivíduo adentrou sua residência e estava na sala tentando se esconder, e pediu ajuda aos militares e permitiu a entrada na residência. O indivíduo foi alcançado na sala da residência retirando do bolso de sua bermuda material
ent
o
rpecente e arremessando-os para baixo do sofá, desobedecendo novament
e a
ordem legal do agente de segurança para a abordagem policial, oferecendo resistência ativa, entrando em luta corporal com os militares, onde tentou pegar a arma do coldre do CB Judson, girando o braço do militar, vindo a se desequilibrar caindo os dois ao solo, momento que o Sr Kaique bateu seu rosto contra o chão, e após o uso pro
g
ressivo da força e técnicas de imobilização, conforme os padrões PMES, o indiv
í
duo foi contido, imobilizado e algemado. Com o indivíduo imobilizado, foi possível recolher o material que o mesmo arremessou para debaixo do sofá, sendo eles uma bu
c
ha de maconha e 2 pinos de cocaína. O abordado foi identificado como Kaique de Ab
eu
Passos, conhecido dos militares por ter várias passagens pela polícia, inclusive artigo 33 (tráfico de drogas). Informo que na imobilização do Kaique, o GB Judson foi lesi
o
nado no rosto lado direito, e também ficou com dores no braço direito devido à resistência. O objeto lançado na vegetação por Kaique no início da fuga, foi uma sacola con
t
endo 17 pinos de uma substância similar a cocaína, 12 pedras de uma substância similar a crack, e 04 buchas de uma substância similar a maconha, todas embaladas e pro
n
tas para a comercialização. Na busca pessoal foi encontrado uma quantidade de R$ 271,00 reais em espécie e um telefone celular. Informo que é recorrente as denúncias de tráfico de drogas nas casas populares de Graúna, e já ocorreram várias operações conjunta da polícia civil e militar para desmantelar o tráfico local. Kaique de Abreu Passos foi conduzido com o uso de a
l
gemas para resguardar a integridade física do conduzido e dos militares presentes, no compartimento de segurança da viatura para ser apresentado ao delegado de plantão, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis aos fatos.
Em tempo informo que o militar e o conduzido foram encaminhados para a UPA de Marataízes para receberem atendimento médico e serem avaliados. Os dados do BAU 1544 e BAU 1546 seguem em anexo na ocorrência, juntamente com foto do militar com seus devidos ferimentos. E informado ainda sobre
disque denúncia registrado, n
º
558688, onde aponta o envolvimento de Kaique com a mercância de entorpecentes no bairro onde foi realizada a abordagem; Que ressalta que a resistência apresentada pelo conduzido Kaique foi significativa; Que não deseja representar crimina
l
mente em virtude das lesões sofridas; Que o declarante informa que a guarnição conseguiu rec
u
perar a droga arremessada por Kaique no momento que viu a guarnição (...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Pedro Henrique da Silveira Rezende, em sede policial à fl. 19/21.

Posteriormente, e
m juízo,
em mídia de fl. 111, o Policial Militar Pedro Henrique da Silveira Rezende confirmou com detalhes os termos
anteriormente
narrados, ressaltando que
visualizaram o acusado dispensando uma sacola no momento em que empreendeu fuga em direção à residência em que foi abordado
,
bem como,
relatando
que após a imobilização do acusado, diante da resistência à abordagem, encontraram a sacola
dispensada
com
entorpecentes.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares foram harmônicos ao narrar que receberam denúncia a respeito de um indivíduo
que vestia
camisa do Brasil e bermuda vermelha realizando o tráfico de drogas na localidade da Graúna, bem como que quando chegaram ao local, o referido cidadão dispensou sacola com drogas no mato e correu em direção a uma residência que estava com a porta aberta.

Nesse contexto, com a autorização da moradora do local, adentraram à moradia e, após resistência
apresentada pelo réu
, efetuaram
a prisão do acusado
e das drogas dispensadas por ele embaixo do sofá da residência,
bem como
no mato onde foi primeiramente avistado,
que somaram
o total de 19 (dezenove) pinos de cocaína, 12 (doze) pedras de crack e 05 (cinco) buchas de maconha, além da quantia de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais).

E não é só. Corroborando a narrativa dos policiai militares,
a testemunha Paloma
da Silva Félix
, moradora da residência onde o acusado foi encontrado,
ao prestar depoimento em juízo,
esclareceu
que o réu entrou correndo em sua casa sem a sua autorização, não deixando o local quando a proprietária requisitou. Relatou, ainda, que autorizou a entrada dos policiais que avistara
m
Kaique de Abreu Passos

fugindo para o imóvel.

Por fim, a testemunha complementou que presenciou a droga dispensada embaixo do sofá da residência, encontrada pelos policiais militares.

Assim, em que pese negativa de autoria por parte do apelante, alegando que estava na referida residência para cortar seu cabelo, negando que fugiu dos policiais militares e que carregava entorpecentes consigo, trata-se de narrativa totalmente isolada nos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33, da Lei de Drogas
,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Prosseguindo,
a defesa postula a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §
4º, da Lei nº 11.343/06
, considerando que o magistrado
a quo
adotou o patamar redutor mínimo de 1/6 (um sexto).

Todavia, não assiste razão à defesa.

Isso porque, no que concerne à fração a ser aplicada referente à causa de diminuição em apreço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é possível a utilização do disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, quero dizer, considerar a quantidade e a variedade de drogas apreendidas para modular a fração da causa de diminuição do § 4°, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, como ocorrido na hipótese.

Nesse sentido colaciono jurisprudências da Corte Superior. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO APLICADA EM 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...].
6.
Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para a afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria
, sob pena de incorrer em bis in idem (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, A Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022) 7. Desse modo, tratando-se de réu primário e não havendo outros elementos que denotem a sua habitualidade delitiva,
impõe-se o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, haja vista a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 8. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 9. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 787.458; Proc. 2022/0378644-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 03/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ESCOLHA DA FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DA GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A fração de 1/6 aplicada pelo redutor do tráfico privilegiado mostra-se adequada, tendo em vista as particularidades do caso concreto, notadamente o fato de o flagrante ter decorrido de investigação prévia, indicando a traficância exercida no local e dando ensejo à expedição de MBA, que constatou o efetivo tráfico, oportunidade em que encontrados entorpecentes de dois tipos (cocaína e crack), sendo um deles de natureza extremamente deletéria, além de terem sido apreendidos, também, armamento, munições e outros petrechos relacionados à traficância (e-STJ fl. 27)
. 2. Assim,
não se verifica constrangimento ilegal no quantum aplicado, devendo ser prestigiada a discricionariedade do julgador, que fundamentou concretamente a escolha do percentual ao sopesar a natureza e variedade das drogas apreendidas e outras circunstâncias da gravidade em concreto do delito
. 3. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 846.033; Proc. 2023/0286314-7; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

A propósito, na mesma linha intelectiva se posiciona este Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...].
6.
Com arrimo na orientação dos Tribunais Superiores (STJ, HC 726.534/SP; STF, ARE 666.334/AM) a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, por si só, não impede a aplicação da causa de d
iminuiç
ão de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sendo possível sua mensuração, todavia, como critério para modulação da fração de diminuição
. No caso, os réus são tecnicamente primários e não há evidências de sua dedicação a atividades criminosas. Possível, portanto, a aplicação da minorante.
Por outro lado, a variedade de entorpecentes encontrados (maconha e cocaína), além de dinheiro em espécie, bem como o fato de terem os réus agido em comunhão de desígnios, permite a aplicação da fração redutora de 1⁄2 (metade)
.7. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos. Penas dos réus reduzidas para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa. (TJES; APCr 0018876-69.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vania Massad Campos; Publ. 22/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 278, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – SENTENÇA QUE ABSOLVEU DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 278,DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) NO GRAU MÁXIMO – NÃO CABIMENTO – QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
[...].
2 - Na hipótese,
em razão da quantidade, natureza e variedade, bem como as demais circunstâncias da apreensão, resta inviável a fixação da fração máxima da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. 3 - O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000293-55.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 25/01/2024).

Outrossim, somam-se à variedade das drogas apreendidas com o réu
os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante,
que
foram enfáticos em
afirmar
que
o réu

era
conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas local, inclusive ostentando várias passagens na polícia pela prática desse delito.

Assim,
em que pese não tenha restado comprovado que o réu se dedica a atividades criminosas, decerto o fato em apreço não foi um ato isolado em sua vida,

de forma que
se apresenta adequada a
adoç
ão da fração redutora mínima
quanto
à causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)